Tribunal: TJPA
Processo: 0800060-31.2022.8.14.0089
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5626 - Família
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800060-31.2022.8.14.0089

APELANTE: JOSÉ EVERALDO FREITAS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI N.º 11.340/2006. PROCESSO EXTINTO COM JULGAMENTO DO MÉRITO NOS TERMOS DO ART. 487, INCISO I DO CPC. JURISDIÇÃO CIVIL. FALTA DE COMPETÊNCIA DA TURMA DE DIREITO PENAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 31-A, INCISO V, DO RITJPA. RECURSO NÃO CONHECIDO. REDISTRIBUIÇÃO A UMA DAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO.

1. A natureza das medidas protetivas tratadas nos autos originários é cível, de modo que o recurso a ser interposto deve ser analisado por uma das Turmas de Direito Privado deste Tribunal de Justiça. Precedentes.

2. RECURSO NÃO CONHECIDO, à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
em NÃO CONHECER DO RECURSO, determinando sua redistribuição a uma das Turmas de Direito Privado
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos treze dias e finalizada aos vinte dias do mês de março de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 13 de março de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por JOSÉ EVERALDO FREITAS DA SILVA, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Melgaço/PA, que
julgou procedente o pedido cautelar de medidas protetivas de urgência
formuladas por Benedita Pantoja da Silva, com fulcro na Lei de n. 11.340/2006.

Consta dos autos que houve deferimento de medidas protetivas intentado pela requerente Benedita Pantoja da Silva no dia 28.03.2022, visto que ela fora vítima de agressão física, causada pelo seu ex-companheiro José Everaldo Freitas da Silva, ora recorrente, tendo ela registrado Boletim de Ocorrência Policial em 28.03.2022.

As medidas protetivas inicialmente concedidas foram as de: a) PROIBIÇÃO DE SE APROXIMAR, a uma distância mínima de 50 (cinquenta) metros, da vítima, (art. 22, inciso III, a, da Lei 11.340/2006); b) PROIBIÇÃO DE MANTER CONTATO com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação. (Art. 22, inciso III, b, da Lei 11.343/2006); c) PROIBIÇÃO DE FREQUENTAR os lugares em que a vítima costuma ir, a fim de preservar a integridade física e psicológica da mesma (Art. 22, inciso III, c, da Lei 11.340/2006).

O recorrente foi devidamente citado, conforme Certidão de ID n. 10754065 – Pág. 23, e apresentou contestação, por meio da Defensoria Pública.

Após os trâmites legais,
o juízo de direito proferiu sentença (ID n. 10754073) no dia 26.04.2022, através da qual manteve as medidas protetivas já fixadas pelo período de 06 (seis) meses, a partir da publicação daquela decisão, e julgou extinto o processo com resolução de mérito nos termos do art. 487, inciso I, do CPC
.

Em
razões recursais
, o apelante aduz que resta caracterizado o cerceamento de defesa, esclarecendo que o deferimento de medidas protetivas implica em restrição ao direito fundamental de ir e vir, e é cediço que toda e qualquer restrição a direito fundamental somente pode ser aplicada em casos de demonstração de absoluta necessidade e se respeitados um conjunto de condições materiais e formais estabelecidas na Constituição, em especial a garantia do contraditório e da ampla defesa, não sendo possível admitir o antedito deferimento sem prévia dilação probatória, vez que aquelas medidas podem, inclusive, evoluir para a privação de liberdade através da imposição de prisão preventiva.

Afirma que eventual deferimento de medida protetiva em desfavor do apelante implicou em risco concreto à sua liberdade de locomoção, na medida em que, com o advento da Lei nº 13.641, de 03/04/2018, passou a configurar crime descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência prevista na lei Maria da Penha, com pena de detenção, de 03 (três) meses a 02 (dois) anos (art. 24-A).

Alega, por outro lado, que
ainda que o julgamento da presente apelação ocorra após o decurso do prazo de 06 (seis) meses da data do deferimento, por sentença, das medidas protetivas em desfavor do apelante, não há de se falar em perda do objeto
, dado que possui interesse jurídico de ver reconhecida a nulidade da decisão impugnada a qualquer tempo, já que, caso o mesmo venha a ter ação penal instaurada contra si durante a vigência da decisão impugnada por eventual descumprimento desta (v. art. 24-a da Lei Maria da Penha), o
reconhecimento da nulidade da decisão implicará inevitavelmente na rejeição da denúncia
.

Por fim, requer a concessão do
efeito suspensivo
à decisão recorrida que deferiu medidas protetivas de urgência, até o julgamento do mérito do presente recurso.

No
mérito
, pugna pelo
provimento
do apelo, a fim de desconstituir,
in totum
, a sentença recorrida, determinando o imediato retorno dos autos à Vara de origem para o seu regular prosseguimento, a fim de que seja assegurada ao apelante a dilação probatória antes da prolação de decisão definitiva acerca do mérito do processo.

Não houve interposição de contrarrazões
pela vítima, mesmo tendo sido devidamente intimada, conforme Certidão de ID 10754089 – Pág. 74.

Já o
dominus litis,
em sede de contrarrazões
, requereu seja
negado provimento
ao recurso em tela, a fim de que se confirme integralmente a sentença proferida em 1ª instância, que deferiu medidas protetivas em favor da vítima Benedita Pantoja da Silva.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva manifesta-se pela
incompetência das Turmas de Direito Penal para a apreciação do presente apelo, fugindo, por via de consequência, à atribuição daquela Procuradoria de Justiça Criminal
.

É o relatório. Sem revisão.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Antes de adentrar o mérito do presente recurso, analisando detidamente os autos, verifica-se que
esta 1ª Turma de Direito Penal não detém a competência para apreciar e julgar o presente recurso.

A jurisdição prestada pelo juízo singular é de natureza cível e não criminal, conforme se pode observar das medidas protetivas deferidas pelo Juízo
a quo
, conforme decisão de ID 10754062, às fls. 11/14 dos autos:

“(...) Destaco que, segundo o art. 19, § 1º, da 11.340/06, é autorizado ao juízo proferir suas decisões de imediato, quando necessário e razoável, sem ouvir a parte contrária e o Ministério Público, tudo em conformidade com a urgência e o resguardo da efetividade da medida necessária.

Num primeiro momento, deve ser feita a análise acerca da legitimidade para pleitear medidas protetivas de urgência. Ora, se assim o é, não há como negar a vítima é parte legítima para o requerimento de medidas protetivas de urgência em seu favor, nos termos do artigo 19 da Lei 11340/2006.

O presente caso concreto está perfeitamente amoldado à hipótese descrita no artigo 5º, inciso III e 7º, incisos I e V da Lei 11340/2006, tendo em vista se tratar tanto de violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda a integridade ou saúde corporal da vítima, bem como por se tratar de violência moral contra a mulher, em tese, cometida no âmbito de uma relação íntima de afeto, na qual o agressor é companheiro atual da ofendida, conforme depoimento da ofendida acostado aos autos. Para reforçar ainda mais os fortes elementos informativos colacionados aos autos acerca da existência de violência física, basta uma simples leitura do Laudo de Corpo de Delito, o qual atestou que houve ofensa à integridade corporal da ofendida.

Desta feita, dúvidas não há quanto à presença dos requisitos autorizadores da medida de natureza cautelar, notadamente porque: I) a argumentação despendida e a documentação acostada aos autos só pujantes o suficiente a formarem o convencimento deste juízo quanto à plausibilidade do direito alegado, notadamente em do depoimento da ofendida (fumus boni iuris) e; II) há um risco de dano grave e difícil reparação acaso esta medida não seja concedida de imediato, notadamente em razão do risco de reiteração de crimes por parte do suposto ofensor contra a ofendida (periculum in mora).

Frisa-se, que fora anteriormente deferida medida protetiva nos autos de nº 0800056-28.2021.814.0089 a qual decaiu em 22.12.2021.

Dessa forma, presentes os requisitos legais, no resta alternativa a este juízo que não a de deferimento do presente pleito.

Decido

Posto isso, DEFIRO as MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA, pelo prazo de 12 (doze) meses contados da intimação da presente decisão, para o fim de:

a) Proibir o Sr. JOSÉ EVERALDO DA SILVA, de se aproximar da Sr.ª BENEDITA PANTOJA DA SILVA, estabelecendo, desde já, o limite mínimo de 50 m (cinquenta metros) (art. 22, III, a, da Lei 11.340/2006);

b) Proibir o Sr. JOSÉ EVERALDO DA SILVA, de entrar em contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação, inclusive por meio de mensagens ou torpedos. (art. 22, III, b da Lei 11340/2006).

c) Proibir o Sr. JOSÉ EVERALDO DA SILVA, de frequentar os lugares que a vítima costuma ir, a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida. (art. 22, III,c da Lei 11340/2006), assim o fazendo com fundamento no artigo 22 da Lei 11340/2006.

Esclareça-se sr. JOSÉ EVERALDO DA SILVA que o NÃO cumprimento espontâneo da presente decisão importará a utilização de força policial, a consequente decretação da prisão preventiva e a configuração do crime previsto no artigo 24-A da Lei 11343/2006, nos termos do artigo 313, inciso III do Código de Processo Penal. (...)”

Com efeito, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a natureza da jurisdição é dada de acordo com as características das medidas protetivas deferidas, e, no caso,
não há dúvida que se trata de jurisdição civil.

Vale ressaltar que o Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
sessão realizada
no dia
05/07/2017
, apresentou
CONSULTA
na forma do art. 107 do Regimento Interno do TJE/PA, referente à competência para processar e julgar recursos de decisões proferidas com base na Lei nº 11.340/2006 (
Lei Maria da Penha
), decidindo,
à unanimidade, que a competência será das Turmas de Direito Privado do TJPA
.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS. PEDIDO DE REVOGAÇÃO OU MODIFICAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO COATOR. NECESSIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO DIREITO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NÃO CONSTATAÇÃO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE NA DECISÃO. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1.
Em consulta formulada pela Vice-Presidência deste Tribunal ao seu Pleno, em sessão realizada no dia 05/07/2017, restou assentado, à unanimidade, que “a competência para processar e julgar recursos de decisões proferidas com base na Lei nº 11.340/20006 (Lei Maria da Penha) será da Seção Cível de Direito Privado do TJPA (SIGA-DOC PA-MEM-2017/20628)
”. 2. O Regimento Interno deste Egrégio Tribunal, estabelece em seu art. 31-A, inciso V, incluído pela Emenda Regimental nº 09, de 06 de dezembro de 2017, que compete às duas Turmas de Direito Privado processar e julgar os recursos interpostos contra decisões que deferem ou indeferem as medidas protetivas previstas na Lei nº 11.340/2016. 3. Portanto, o pedido de revogação/modificação destas medidas, não cabe ser apreciado na presente via, tendo em vista que o impetrante não pode utilizar esta ação constitucional como sucedâneo recursal, devendo ser analisado na via adequada, ou seja, recurso de apelação na seara cível, por envolver medida protetiva sem representação criminal (TJPA, HC nº 0803586-84.2019.8.14.0000, Relatora: Desa. Vania Fortes Bitar). 4. O
writ
não permite dilação probatória, tendo por escopo sanar ilegalidades verificáveis de plano, mediante prova pré-constituída, razão pelo qual não é possível valorar teses de incompetência do juízo coator, ou de violação a direitos ao contraditório ou ampla defesa. 5. Dessa forma, não se estando diante de decisão teratológica, com abuso de poder ou de cunho ilegal, não há que se conhecer do presente habeas corpus. 6. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME. (TJE/PA, 4396623, 4396623, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-01-25, Publicado em 2021-01-29)

Assim, a matéria já foi devidamente abalizada no Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça,
devendo ser os autos remetidos a uma das Turmas de Direito Privado deste Tribunal
, consoante art. 31-A, inciso V, do RITJE/PA, assim disciplinado:

Art. 31-A. As duas Turmas de Direito Privado são compostas, cada uma, por 03 (três) Desembargadores, no mínimo, e serão presididas por um de seus membros escolhidos anualmente e funcionarão nos recursos de sua competência, a saber: (Incluído pela E.R. n.º 05de 16/12/2016)

(...)

V –
os recursos interpostos contra decisões que deferem ou indeferem as medidas protetivas previstas na Lei n.º 11.340/2016.
(Incluído pela E.R. n.º 09 de 06/12/2017) (GRIFEI)

Por oportuno, a matéria aqui exposta também já foi objeto de manifestação deste Tribunal, quando, em outras oportunidades, firmou posicionamento de que
carece de competência as Turmas Criminais a apreciação de recursos envolvendo a concessão ou revogação de medidas protetivas satisfativas de natureza cível, deferidas de forma autônoma
, nos termos da Lei nº 11.340/2006. Veja-se:

APELAÇÃO CRIMINAL – MEDIDAS PROTETIVAS DA LEI 11.340/90. A natureza das medidas protetivas tratadas nos autos originários é de natureza cível, de modo que, o recurso a ser interposto deve ser analisado por uma das Turmas de Direito Privado deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará. A natureza da jurisdição é dada de acordo com as características das medidas protetivas deferidas e, in casu, não há qualquer dúvida de que se trata de jurisdição civil, devendo ser remetidos os autos a uma das Turmas de Direito Privado. A matéria já foi devidamente inserida no Regimento Interno nas atribuições das Turmas de Direito Privado, inciso V, do art. 31-A, do referido regimento. Não conhecimento do Recurso. (TJPA, 11113722, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-09-12, Publicado em 2022-09-20)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI N.º 11.340/2006. PROCESSO EXTINTO COM JULGAMENTO DO MÉRITO NOS TERMOS DO ART. 304, DO CPC. JURISDIÇÃO CIVIL. FALTA DE COMPETÊNCIA DA TURMA DE DIREITO PENAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 31-A, INCISO V, DO REGIMENTO INTERNO DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. REDISTRIBUIÇÃO A UMA DAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO DETERMINADA. 1. A natureza das medidas protetivas tratadas nos autos originários é de natureza cível, de modo que o recurso a ser interposto deve ser analisado por uma das Turmas de Direito Privado Competentes deste Tribunal de Justiça, que não as criminais. Precedentes. 2. Recurso não conhecido e, determinada sua redistribuição, nos termos do voto da Desa. Relatora. (TJPA - 10144663, 10144663, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-27, Publicado em 2022-07-18)

Inclusive,
em recente Dúvida Não Manifestada Sob a Forma de Conflito (n° 0806694-53.2021.8.14.0000), suscitada pela Exma. Desa. Maria do Céo Maciel Coutinho em face desta relatora, relativa à mesma matéria, cujo acórdão não fora publicado, em razão do
status
sigiloso dos autos, o Tribunal Pleno, à unanimidade, na sessão do Plenário Virtual ocorrida no período de 20 a 27 de julho de 2022,
dirimiu a dúvida no sentido de declarar competente para julgamento a 1ª Turma de Direito Privado
.

Por conseguinte, NÃO CONHEÇO do presente recurso, e
determino a remessa dos autos a uma das Turmas de Direito Privado deste Tribunal
, para os devidos fins de direito.

É o voto.

Belém/PA, 13 de março de 2023.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 22/03/2023